Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA ADVOCACIA, LEI No 8.906/94. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL (ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC). TERMO INICIAL DA PRETENSÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ART. 189, DO CC. SERVIÇO PAGO E NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é regido pelo Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906/94, o qual estabelece que a relação havida entre as partes, nesse tipo de contrato, não configura relação de emprego.
2. Prescreve em três (3) anos a pretensão de reparação civil, fundada na prestação de serviços advocatícios, conforme art. 206, § 3o, inciso V, do CC.
3. O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata, tendo início no momento em que ocorreu a violação do direito subjetivo da parte, de forma concreta e efetiva, nos termos do art. 189, do CC.
4. Estando comprovado o recebimento de valores referentes a serviços que não foram prestados, a determinação de restituição é medida que se impõe.
5. Apelo não provido.